Tribunal: TJSP
Processo: 2201084-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO – ELEMENTO DE CONVICÇÃO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 50 DO CC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000780971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201084-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VIANNAANDRÉ COMÉRCIO VAREJISTA PARA ACESSÓRIOS MUSICAIS
LTDA., são agravados LUIS ALEXANDRE BERNARDO e MARIA DE LOURDES
BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que dava provimento
e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Viannaandré Comércio Varejista para Acessórios Musicais
Ltda.
Agravada: Luis Alexandre Bernardo e Maria de Lourdes Bernardo
Interessado: Rs Web Solution Computação Gráfica Ltda
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Juiz prolator: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

AUSÊNCIA
DE
PATRIMÔNIO

ELEMENTO
DE
CONVICÇÃO
INSUFICIENTE
NECESSIDADE DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 50 DO CC.
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO No 35501
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença condenatória, indeferiu
pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada.
A agravante alega não ter localizado bens em nome da
executada que, após ter sido intimada quedou-se inerte, “...restando
demonstrada, pois, a ausência de bens de titularidade da empresa
executada capazes de satisfazer a execução.”, justificando, por
conseguinte, a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e
encaminhado à mesa para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Frise-se, inicialmente, que a sentença condenatória tem
origem em ação de rescisão de contrato de prestação de serviços para
desenvolvimento de ferramenta de comércio eletrônico (E-Commerce) que
seria utilizado para fomentar as atividades comerciais da agravante, pessoa
jurídica, de modo que não se trata de relação de consumo, o que torna
inaplicável o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor.
Também não há elementos de convicção suficientes
para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
com base no Código Civil, senão vejamos.
A limitação ao princípio da autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas se submete à verificação de situação indicativa de abuso
da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou abuso
patrimonial, conforme dispões o artigo 50 do Código Civil, sendo
imprescindível que o credor demonstre a ocorrência de situações que
caracterizem fraude, violação da lei, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, por parte da pessoa jurídica, com o fim de esquivar-se do
cumprimento de obrigações, justificando, assim, a invasão do patrimônio
pessoal dos sócios ou administradores.
A dificuldade na satisfação do crédito em razão da
insuficiência ou ausência de patrimônio social não constitui critério
suficiente para, isoladamente, autorizar a aplicação da desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa jurídica.
Conforme já decidiu a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, “... interpretação que melhor se coaduna com o art. 50
do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a
pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2.
O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da
sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do Código Civil (EREsp 1306553/SC,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 10/12/2014, DJe 12/12/2014).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29729
Agravo de Instrumento no 2201084-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Viannaandré Comércio Varejista para Acessórios Musicais
Ltda.
Agravados: Luis Alexandre Bernardo e Maria de Lourdes Bernardo
Interessado: Rs Web Solution Computação Gráfica Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO ART. 50 CC
ART. 134 CPC
1 - As provas colacionadas indicam que estão previstos os
requisitos para instauração do incidente em nome da
empresa devedora;
2 - Instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do art. 133 a 137 do
CPC.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
indeferiu liminarmente o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica.
Entendeu o i. Magistrado a quo que o fato de não terem sido localizados
bens, não era suficiente para instauração do incidente.
O Douto Desembargador Relator manteve a r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitosamente, divirjo pelas razões que seguem:
O recurso comporta acolhimento. Justifico.
No caso dos autos, houve o indeferimento liminar do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, o ato foi prematuro. Isso porque, o
Código de Processo Civil, ao regular o incidente, prevê a citação dos sócios para se
defenderem (CPC, art. 135) e somente depois de concluída a instrução é que se decidirá
sobre o pedido de desconsideração (CPC, art. 136).
Não há necessidade de o requerente da desconsideração apresentar
prova pré-constituída do preenchimento dos pressupostos legais. O § 4o, do art. 134, do
CPC, dá essa falsa impressão. No entanto, atendo-se à leitura do art. 136, denota-se a
possibilidade de comprovação dos pressupostos legais durante a instrução do
incidente.
Posto isso, além de o exaurimento das buscas por bens penhoráveis não
ser pressuposto para o processamento do pedido, o Código de Processo Civil determina
a instauração do incidente, com cognição exauriente, a fim de se perscrutar a presença
dos pressupostos legais da desconsideração, cuja ausência só pode ser decretada após
o término da investigação.
Acerca dessa temática este E. Tribunal tem entendido que:
Execução Desconsideração da personalidade jurídica da agravada
Atual CPC que prevê a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, para que os bens do responsável pela empresa
executada sejam atingidos
Existência de fortes indícios de
encerramento irregular da agravada Não localização de bens passíveis
de constrição Admissibilidade da instauração do incidente no juízo de
origem
Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2113866-
93.2016.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/07/2016; Data de Registro: 01/08/2016)
Assim, impõe-se a instauração do incidente em nome da empresa devedora,
nos termos do art. 133 e seguintes do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, oportuno destacar que a r. decisão agravada não seguiu o
rito processual do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao indeferir de
plano. Desse modo, observando o novo regramento processual, deverá ser realizada a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos
do art. 133 e seguintes.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12A019F4
5
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12A3B537
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2201084-23.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.